Tribunal: STF
Processo: Pet 7990
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
QUESTÃO DE ORDEM – REQUERIMENTO – INADEQUAÇÃO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Vossa Excelência, no dia 20 de fevereiro de 2019, declinou da competência para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, assentando que o delito imputado, apesar de supostamente cometido quando o investigado exercia mandato de Deputado Federal, não está relacionado ao cargo então ocupado de Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República do Brasil. Destacou que, encontrando-se Onyx Dornelles Lorenzoni licenciado do cargo gerador da prerrogativa, cessa esta última. 
    Onyx Lorenzoni interpôs agravo interno, postulando a reconsideração do pronunciamento. Afirma ser caso de manter a investigação neste Tribunal. Diz que a relação a ser aferida não é entre o crime praticado e o cargo de caráter precário exercido, no momento, mas entre aquele e o gerador da prerrogativa – Deputado Federal –, do qual permanece detentor. 
    O julgamento do recurso teve início em 26 de novembro de 2019, na Primeira Turma, sendo interrompido, após o voto de Vossa Excelência, ante pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que, em 23 de março último, procedeu à devolução do processo. 
    Onyx Dornelles Lorenzoni, mediante a petição/STF nº 27.761/2020, subscrita por advogado credenciado, suscita questão de ordem, aludindo ao artigo 21, inciso III, do Regimento Interno do Supremo. Sustenta a viabilidade de ser oportunizado ao Ministério Público Federal manifestar-se sobre possível propositura de acordo de não persecução penal contra si. Evoca os artigos 1º, § 3º, da Lei nº 8.038/90 e 28-A do Código de Processo Penal, aduzindo tratar-se de dispositivos com aplicação imediata. Assevera que é fato público a própria confissão a respeito da não declaração de recebimento de valores doados para fins eleitorais. Frisa pendente designação de data para continuidade do exame do agravo. Pretende a imediata remessa à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao previsto nos mencionados dispositivos. 
    Esta petição, distribuída a Vossa Excelência no dia 14 de dezembro de 2018, é originária do acordo de colaboração premiada, homologado pelo ministro Luiz Edson Fachin, no âmbito do qual os delatores Joesley Batista, Ricardo Saud e Demilton Antônio de Castro prestaram declarações e apresentaram documentos reveladores da prática de repasses de quantias ilícitas a agentes políticos, entre os quais o deputado federal Onyx Lorenzoni, por meio de doações eleitorais não contabilizadas, nos valores de R$ 100.000,00, em 30 de agosto de 2012, e R$ 200.000,00, no dia 12 de setembro de 2014.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou não haver sido marcada data para continuidade do julgamento. 
    2. Observem não ser direito subjetivo da parte suscitar questão de ordem. Esta somente pode ser veiculada por integrante do Tribunal – artigo 21, inciso III, do Regimento Interno do Supremo.
    Há de aguardar-se a conclusão do julgamento do agravo. Até aqui, prevalece a decisão mediante a qual assentada a incompetência do Supremo. 
    3. Publiquem. 
 Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator